Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713523-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: MARILANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. CULPA DA BENEFICIÁRIA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA E FÍSICA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor-CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A cláusula geral da boa-fé objetiva é prevista como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4o, III, do CDC). 2. Justamente com base na boa-fé objetiva, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que o plano de saúde coletivo só pode ser extinto unilateralmente, após o período de 12 meses, e mediante notificação prévia do usuário com antecedência mínima de 60 dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009) - o que não ocorreu na hipótese. 4. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. É cabível a compensação por danos morais pelo cancelamento inesperado do plano de saúde (sem notificação prévia). 4. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É razoável a compensação no valor de R$ 7.000,00. 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários de sucumbência majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 13 da Lei 9.656/1998, sustentando que o cancelamento do contrato se deu em estrito exercício das normas legais, diante da inadimplência contratual por período superior a sessenta dias. Assevera que a recorrida foi devidamente notificada quanto à possibilidade de cancelamento. Aduz a inexistência de ato ilícito apto a configurar dano moral indenizável. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende o afastamento da multa aplicada. Afirma que o recurso interposto não teve caráter protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 13 da Lei 9.656/1998. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao assentar pela ausência de comprovação da notificação prévia da recorrida decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.133.286/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao afastamento da multa imposta, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse particular, porquanto “modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente de que os Aclaratórios não tiveram caráter procrastinatório (art. 1.026, §2°, do CPC), demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.208.108/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 2/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010